Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA REPRIMENDA RELATIVA ESPECIFICAMENTE AOS DELITOS IMPEDITIVOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de comutação com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de o sentenciado não haver cumprido 2/3 da pena impeditiva.
2. Nos termos dos artigos 9o, do Decreto 11.846/2023, a concessão da comutação de penas pelos crimes comuns depende necessariamente do cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, qual seja, o hediondo.
3. Conforme estipulado pelo artigo 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, para os propósitos do Decreto Presidencial, as sanções decorrentes de transgressões diversas serão unificadas ou somadas até o dia 25 de dezembro de 2022. Entretanto, não se pode considerar o período de privação de liberdade anterior à ocorrência do delito impeditivo como sendo cumprimento da pena para efeitos de concessão de comutação da pena, sob pena de gerar crédito de pena ao condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.